Tribunal: TJMT
Processo: 1009159-58.2023.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009159-58.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MAURICIO GOMES AMADO - CPF: 328.302.701-34 (RECORRENTE), SAMY CAROLINA DA CRUZ AMADO - CPF: 014.662.901-96 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1009159-58.2023.8.11.0002

Polo Ativo

MAURICIO GOMES AMADO

Polo Passivo

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO (ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95).

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENERGIA/ÁGUA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. AUTOR TITULAR DE TRÊS UNIDADES CONSUMIDORAS. ALEGAÇÃO DE IMÓVEL FECHADO DURANTE O PERÍODO DE IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PROCEDIMENTO REGULAR. TOI ASSINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso inominado interposto contra sentença de improcedência dos pedidos iniciais, ao passo que as razões recursais se baseiam na ocorrência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide por não ter sido oportunizada a realização de audiência de instrução e julgamento com o fim da oitiva de testemunhas.

2. Hipótese dos autos em que a realização de audiência de instrução e julgamento não se mostra imprescindível, por inexistir mínimo elemento probatório que indique a residência da parte recorrente em endereço diverso no período em que foi constatada a irregularidade (8/2021 a 10/2022), pois sequer trouxe aos autos comprovante de endereço no período em questão ou qualquer outra prova documental que ao menos indique a residência em local diverso.

3. A informação de que o imóvel esteve fechado de 8/2021 a 10/2022 não é compatível com a afirmação de que o imóvel esteve em obras no período de 5/2021 a 8/2022. Ainda, o contrato de locação juntado (id. 226936197) engloba período anterior ao dos autos, qual seja, 6/2020 a 6/2021.

4. Inexistindo mínima comprovação do endereço efetivamente residido pela parte recorrente no período em que houve a constatação de irregularidades, inviável a designação de audiência de instrução e julgamento, em especial pelas informações conflitantes na própria narrativa da parte recorrente (imóvel fechado x em obras).

5. Regularidade do Termo de Ocorrência e Inspeção comprovada mediante indicação da pessoa que acompanhou a verificação
in loco
(id. 226936670 – Maria Madalena da Cruz, funcionária do residencial), nos termos do artigo 591 da Resolução n. 1.000/2021/ANEEL.

6. Inexistência de falha na prestação de serviços.

7. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/1995.

8. Recurso conhecido e desprovido.

9. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no importe de 10% do valor atualizado da causa (artigo 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a sua execução, nos moldes do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024